Tribunal: TJMT
Processo: 0014446-10.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014446-10.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDA ANTONIA COELHO - CPF: 103.152.412-68 (APELANTE), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), ANTONIO SAULO GALVAO - CPF: 280.597.368-25 (APELANTE), ELIANA FERREIRA NEVES DOS SANTOS - CPF: 901.983.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPOLIO DE PEDRO GALVAO DO NASCIMENTO (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO GALVAO DO NASCIMENTO - CPF: 025.061.061-20 (APELADO), ANTONIO SAULO GALVAO - CPF: 280.597.368-25 (APELADO), ELIANA FERREIRA NEVES DOS SANTOS - CPF: 901.983.281-68 (ADVOGADO), RAIMUNDA ANTONIA COELHO - CPF: 103.152.412-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO SUCESSÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de inventário, que, embora tenha reconhecido a inexistência de meação da companheira sobre o imóvel deixado pelo falecido, excluiu-a da sucessão, homologando partilha apenas entre os descendentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se:

(i) a companheira sobrevivente, cuja união estável com o falecido foi judicialmente reconhecida, possui direito sucessório sobre o bem particular deixado por ele;

(ii) a sentença deve ser reformada para reconhecê-la como herdeira em concorrência com os descendentes.

III. Razões de decidir

3. A união estável entre Raimunda Antônia Coelho e o falecido Pedro Galvão do Nascimento foi reconhecida judicialmente. O bem inventariado foi adquirido antes da união, sendo, portanto, bem particular.

4. Desde o julgamento do RE 878.694/MG pelo STF (Tema 809), cônjuge e companheiro são equiparados para fins sucessórios, devendo a companheira concorrer com os descendentes nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil.

5. Aplicando-se o entendimento consolidado, é inequívoco o direito sucessório da companheira sobre o bem particular do falecido, impondo-se sua inclusão no rol de herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A companheira sobrevivente, reconhecida judicialmente, possui direito à herança dos bens particulares do falecido, em concorrência com os descendentes, conforme art. 1.829, I, do Código Civil. 2. É inconstitucional a distinção entre cônjuge e companheiro para fins sucessórios, conforme fixado pelo STF no Tema 809 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.725, 1.829, I, e 1.845; CPC, arts. 487, III, “b”, 654 e 1.013, §3o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 878.694/MG (Tema 809); TJ-GO, AI 52625933720238090107; TJ-SP, AI 2296187-52.2023.8.26.0000; TJ-MG, AI 10000210861316001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, que homologou o esboço de formal de partilha na
Ação de Inventário
ajuizada pelos herdeiros (ID. 70985880, fls. 12/17), excluindo a convivente Raimunda Antônia Coelho da partilha por entender que, como o imóvel partilhado foi adquirido antes da união estável, ela não faz jus a meação.

Em suas razões (ID. 288544887), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL suscita que, apesar da convivente do
de cujus
não fazer jus a meação do imóvel partilhado, cabe a ela participar da partilha como herdeira. Dessa forma, requer a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos para reformular do plano de partilha e incluir Raimunda como herdeira necessária.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento

do recurso. (ID. 288544890)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos do
inventário
de Pedro Galvão do Nascimento, que, embora tenha reconhecido a inexistência de meação da companheira Raimunda Antônia Coelho sobre o único bem do espólio — imóvel adquirido antes da união estável —, também
a excluiu da partilha na qualidade de herdeira
, homologando o plano apresentado sem a sua cota parte.

Veja-se:

“(...)Cuida-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por RAIMUNDA ANTONIA COELHO, ANTÔNIO SAULO GALVÃO, JUCELINO VAZ GALVÃO, MEIRE LUCIA DO NASCIMENTO neste ato representada pela curadora e autora MARIA SOLANGE DE LIMA, com objetivo de apurar e partilhar o acervo de bens, bem como direitos e obrigações decorrentes do falecimento de PEDRO GALVÃO DO NASCIMENTO.

Narra a inicial que a requerente Raimunda conviveu em união estável com o falecido pelo período de 07 (sete) anos. A condição de companheira foi reconhecida judicialmente por meio da ação n.° 149/2006 e foi dissolvida pelo evento morte do companheiro.

O falecido deixou 04 (quatro) filhos, sendo um deles portador de deficiência mental. Informa que juntamente com seu companheiro construiu uma casa situada na Rua Mario Abraão Nassardem, n.° 49, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, único bem a inventariar.

Por este fato, busca a partilha do bem.

(...)Preliminarmente, registra-se, que o imóvel, matriculado sob o n.° 5.889, ficha 01, do livro 2o, no 1o Serviço Notarial e de Registral de Várzea Grande/MT, que é o objeto do inventário, foi adquirido pelo falecido em 19/12/1986 (ID. 70985877, pág. 43). Logo, tal como averbado pelos herdeiros/filhos, a companheira não faz jus a meação do imóvel, pois, o patrimônio não foi construído durante a união estável.

Em vista do exposto, não se vislumbra irregularidades no formal de partilha, ao contrário do que foi sugerido pelo Ministério Público.

Nesse sentido, passo a deliberar.

Segundo previsão do artigo 1.784 do Código Civil, com a morte da pessoa natural, seus bens transmitem-se aos sucessores legítimos e testamentários, por meio do fenômeno jurídico conhecido por "saisine".

Constituindo-se o patrimônio do "de cujus" uma universalidade jurídica de bens, será necessária a definição do que exatamente o compõe, além da individualização do que cabe a cada um dos sucessores. Essas duas tarefas são desenvolvidas pelo inventário e partilha.

Preenchidos esses requisitos, o inventário e a partilha poderiam ser feitos por escritura pública. Todavia, tal opção é uma faculdade aos interessados que podem preferir a via judicial.

Feita a ressalva acima, verifica-se que o valor da herança transmitida aos beneficiários está na faixa de isenção legal do ITCD. Fato confirmado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

As certidões negativas de débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal bem como certidão de negativa de testamento em nome do “de cujus” foram devidamente juntadas.

O inventariante apresentou escrituras de renúncia emitidas por Maria Solange de Lima e Juscelino Vaz Galvão, em favor dos demais herdeiros.

Assim sendo, com base nos artigos 487, III, “b” e 654, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de formal de partilha, contido no ID. 70985880, pág. 12/17 destes autos de inventário, atribuindo aos herdeiros Antônio Saulo Galvão e Meire Lúcia do Nascimento representada pela curadora Maria Solange de Lima, a partilha do bem deixado por PEDRO GALVÃO DO NASCIMENTO, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

A partilha dos bens se dará da seguinte forma:

1)

O imóvel situado na Rua Mario Abraão Nassardem, n.° 49, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, matriculado sob o n.° 5.889, ficha 01, do livro 2o, no 1o Serviço Notarial e de Registral de Várzea Grande/MT será divido:

Para o filho Antônio Saulo Galvão o correspondente a 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis por cento) do valor da venda;

Para a genitora a filha Meire Lúcia do Nascimento representada pela curadora Maria Solange de Lima o correspondente a 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três por cento) do valor da venda do bem.

Expeça-se o formal de partilha com as anotações e registros necessários.(...)”
(ID. 288544871)

Em que pese o costumeiro acerto da d. magistrada
a quo,
o recurso comporta provimento.

Conforme já reconhecido nos autos, a união estável entre o falecido e Raimunda Antônia Coelho foi judicialmente reconhecida nos autos da ação no 149/2006, sendo dissolvida pelo falecimento de Pedro Galvão do Nascimento.

O bem imóvel em questão - matriculado sob o n.° 5.889, ficha 01, do livro 2o, no 1o Serviço Notarial e de Registral de Várzea Grande/MT-, de fato, foi adquirido antes do início da convivência (19/12/1986), se tratando, portanto, de bem particular do falecido,
não se sujeitando à meação conforme o regime da comunhão parcial de bens
, previsto no art. 1.725 do Código Civil.

Contudo, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, tal circunstância não afasta o direito sucessório da companheira sobrevivente.

Desde o julgamento do RE 878.694/MG pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral 809), consolidou-se o entendimento de que não há distinção entre cônjuge e companheiro quanto ao regime sucessório, aplicando-se aos companheiros a mesma ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO FALECIDO. SUCESSÃO LEGÍTIMA RECONHECIDA À COMPANHEIRA. CONCORRÊNCIA COM OS HERDEIROS. QUINHÃO HEREDITÁRIO IGUAL AOS DOS DESCENDENTES. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. NÃO CONSTA DO DECISUM COMO HERDEIRA. DIREITO À MEAÇÃO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante o entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal (Tese 809), impõe-se a extensão das disposições do art . 1.829 do CC/2002 aos companheiros, uma vez que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo o entendimento ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável . 2. O regime aplicável às relações patrimoniais do casal em união estável é o da comunhão parcial de bens, de acordo com o que estabelece o artigo 1.725, do mencionado Código. Neste regime, haverá os bens comuns, que são aqueles adquiridos após configuração da união estável, e os bens particulares, que são os que cada um já possuía antes da convivência . Nesta hipótese, a companheira adquirirá a qualidade de herdeira e, por isso, passará a ter direitos em concorrência com os descendentes, como sucessora legítima sobre eventual bem particular deixado como herança pelo seu falecido companheiro (art. 1.829, I, do CC/02). 3 . A 3a turma do STJ fixou entendimento de que o quinhão hereditário a que faz jus a companheira, quando concorre com os demais herdeiros, deve ser igual ao dos descendentes quando se tratar dos bens particulares do falecido. 4. O Código Civil em seu art. 1 .830 estabelece que somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos. Logo, em relação aos bens particulados do falecido, a esposa separada de fato há mais de 40 anos deve ser excluída da herança. Todavia, no caso, não prospera o inconformismo da agravante, uma vez que o juiz de primeira instância não a incluiu como herdeira. 5 . A esposa tem direito a meação de todos os bens adquiridos na constância do casamento e até a data da separação de fato, devendo ser mantida a decisão neste ponto. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 52625933720238090107 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g. n.)

INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA DO INVENTARIANTE-FILHO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AGRAVADA E O FALECIDO JUDICIALMENTE RECONHECIDA, APLICANDO-SE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AGRAVADA QUE CONCORRE COM OS DESCENDENTES NOS BENS PARTICULARES E PARTICIPA COMO MEEIRA DOS BENS COMUNS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2296187-52.2023 .8.26.0000 São Vicente, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOBREVIVÊNCIA DA COMPANHEIRA. CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. ARTIGOS 1.845, 1.829, I, E 1.838 DO C. CIVIL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS NA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO RECONHECIDO À MEAÇÃO E À HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO. - A companheira, assim como a viúva, é herdeira necessária porque entre o casal havia uma união estável, não pelo regime que desta deriva. É a qualidade de viúva/companheira que lhe atribui os direitos hereditários e sucessórios previstos nos arts. 1.829 a 1.838, do C. Civil - Dispensa-se, nesse caso, a comprovação de que os bens deixados pelo "de cujus" tenham sido adquiridos mediante esforço conjunto dos companheiros, haja vista que a comprovação da condição de companheira sobrevivente garante o "status" de herdeira necessária, independentemente do regime de bens, nos termos do art. 1845, c/c o art. 1829, III, e 1838 do Código Civil - Desse modo, deverá haver concorrência entre a companheira e os descendentes, conforme a disposição inserida nos arts . 1845; 1.829, I, e 1.832 do mesmo Código - A companheira sobrevivente terá direito à parte indisponível da herança, em concorrência com as filhas do falecido, uma vez que o rol de regimes do art. 1.829, I, é taxativo, e, por ser de ordem pública, não permite interpretações - Recurso a que se nega provimento.
(TJ-MG - AI: 10000210861316001 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021) (g. n.)

Assim, a companheira sobrevivente concorre com os descendentes na herança dos bens particulares do falecido, nos termos do inciso I do art. 1.829 do Código Civil.

No caso, inexistindo bens comuns, é inequívoco o direito de Raimunda Antônia Coelho à herança do bem particular deixado por seu companheiro, na condição de sucessora legítima.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito sucessório da companheira sobrevivente e retificando o formal de partilha, com a sua inclusão no rol de herdeiros do imóvel inventariado, em igualdade de condições com os descendentes do
de cujus.

Nesse contexto, analisando detidamente os autos, nota-se que a causa está madura e pronta para julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do § 3.o, inciso III, do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

A aplicação da teoria da causa madura se mostra não apenas possível, mas recomendável, considerando os princípios da duração razoável do processo e da efetividade jurisdicional, evitando-se o prolongamento desnecessário da lide com retorno à primeira instância para novo julgamento de mérito.
Assim, dispensa-se o retorno dos autos à origem, autorizando-se o processamento da partilha por este Tribunal.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
reformando a sentença singular para reconhecer
Raimunda Antônia Coelho como sucessora legitima e partilhar o bem da seguinte forma:

a)

Para o filho Antônio Saulo Galvão o correspondente a 53,33% do valor da venda;

b)

Para a filha Meire Lúcia do Nascimento representada pela curadora Maria Solange de Lima o correspondente a 26,67% do valor da venda do bem;

c)

Para a convivente
Raimunda Antônia Coelho o correspondente a 20% do valor da venda do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025